Tribunal: TJDFT
Processo: 0726301-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726301-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME EMBARGADO: LIGIA SAKAGUCHI DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PREMIUM SAÚDE S.A contra a decisão de ID 48639697, que não conheceu do agravo de instrumento, nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento provisório de Sentença, em relação ao descumprimento da obrigação de fazer e à multa aplicada pelo referido descumprimento. A agravante afirma que não deve prosperar a aplicação da multa, sob a alegação de descumprimento de obrigação de fazer, porquanto foi desconsiderado todo o conteúdo probatório que comprova o cumprimento da decisão; que a parte exequente requereu pedido estranho à lide, pois na inicial não consta pedido de autorização de procedimento cirúrgico; que inexistindo pedido de tratamento específico, incabível a fixação de astreintes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão para que seja obstada qualquer medida constritiva em seu desfavor. Custas recolhidas (ID 48548241). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Não obstante as alegações do agravante, verifica-se que o pronunciamento judicial que rejeitou a alegação de cumprimento da obrigação de fazer, bem como a inexigibilidade da multa fixada, foi a decisão de ID 154509660, que consignou, expressamente, que a não houve o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. Confira-se: A parte executada comprova nos autos apenas a reativação do plano de sáude, entretanto, deixa de comprovar a cobertura do tratamento, determinado em sentença. Dessa forma, ante ao cumprimento apenas parcial da medida, APLICO multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias/multa, nos termos do artigo 536, §1o, do CPC/2015, sobre o valor da causa. Após a referida decisão, proferida no dia 3/4/2023, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial e a agravante informou sobre o cumprimento integral da obrigação de fazer determinada na sentença, o que foi confirmado pela agravada, IDs 154958648 e 157235470, respectivamente (autos de origem). Ainda, o Juízo de origem proferiu decisão no dia 11/5/2023 determinando a intimação do agravante para efetuar o depósito do valor de R$ 15.907,34, referente à multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, apurada pela Contadoria Judicial (ID 158317132, autos de origem). Após a decisão retromencionada, o agravante apresentou nova impugnação alegando a inexigibilidade da multa, em razão do cumprimento integral da obrigação de fazer (ID 159915865, autos de origem). Por tal motivo, a decisão ora agravada, ressaltou que a análise sobre o cumprimento da obrigação de fazer e a fixação da multa pelo descumprimento da determinação já havia sido decidida anteriormente, razão por que rejeitou a impugnação, in verbis: “(...) Conforme decisão de Id. 154509660 este juízo já decidiu sobre a legitimidade do cumprimento provisório de sentença, bem como determinou a execução da astreintes fixada, uma vez que as obrigação determinadas (sic) na condenação não foram cumpridas na integralidade. Os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial (Id's. 154950986/154964986) encontram-se em acordo com o comando judicial. Portanto, homologo os mesmos.(...)” Dessa forma, não é cabível uma nova análise sobre o cumprimento da obrigação de fazer e a fixação da multa, pois a decisão anterior que tratou desse assunto não comporta a interposição do agravo, em razão da preclusão. Conforme os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, uma vez que uma questão foi decidida de forma expressa em uma decisão anterior e não houve recurso para impugná-la, ocorre a preclusão, ou seja, a perda do direito de discutir novamente essa matéria. Nesse sentido, colaciono excerto proferido por esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. INCONSISTÊNCIAS NÃO DEMONSTRADAS. PERÍCIA VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O tema relativo à apresentação, pelo agravado, dos SLIPs microfilmados emitidos à data das cédulas de crédito rural está alcançado pela preclusão, pois foi indeferido expressamente em decisão anterior não desafiada por recurso. Assim, descabe nova análise sobre a matéria nos termos dos arts. 505 e 507, do CPC. 2. A data de registro da quitação da cédula de crédito rural não se confunde com a data da efetiva liquidação, a qual também não é suplantada por eventuais anotações posteriores. 3. Correta a consideração do valor que computa somente os efetivos pagamentos realizados, como definido pelo STJ no REsp 1.319.232/DF, relativo à Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 4. Mostra-se acertada a homologação do laudo pericial contábil, uma vez que foi elaborado de forma detalhada e conclusiva, com observância do título judicial e das normas técnicas aplicáveis, não logrando o agravante demonstrar elementos aptos a infirmar o trabalho do experto, que se reveste do caráter de imparcialidade, razão pela qual rejeitam-se as alegações de erro e necessidade de refazimento da perícia por outro especialista. 5. As "sugestões" do exequente no sentido de que houve alteração e manipulação de dados pelo executado nos documentos apresentados ao perito não constituem ofensa passível de afetar a honorabilidade do Banco do Brasil, de forma a exigir que as expressões utilizadas sejam riscadas, nos termos do art. 78, do CPC. 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1665057, 07233832820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023.) É importante consignar que a preclusão é uma importante garantia da estabilidade e segurança jurídica, assegurando que as partes tenham a oportunidade de impugnar as decisões em tempo hábil, sob pena de torná-las definitivas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Em suas razões recursais (ID 48921122), o embargante sustenta que há obscuridade na decisão porquanto “(...) considera, equivocadamente, que a decisão que deveria ser objeto de debate é a de id. 154509660, e não aquela consignada ao recurso manejado, qual seja a de id. 162391641.(...)”; que é inviável a aplicação do instituto da preclusão ao caso, já que a primeira decisão exarada pelo Juízo de origem não se pronunciou sobre a impugnação que demonstrou a reativação do plano de saúde; que a agravada, no cumprimento de sentença, pretende, na realidade, o cumprimento de obrigação de fazer (consistente na autorização de tratamento específico) que não foi objeto da lide principal; que é incabível o pagamento de astreintes decorrente do suposto descumprimento. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos, para que sejam sanadas as referidas obscuridades indicadas, devendo ser conhecido o agravo de instrumento e provido para que seja “(...) julgado extinto sem resolução do mérito (...)” o cumprimento de sentença que tramita no Juízo de origem. Contrarrazões, ID 49427969, em que o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração. Nos termos do artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. O embargante aduz que é incabível a aplicação da preclusão ao caso. Contudo, inexiste obscuridade já que restou expressamente assentado nas razões de decidir da decisão embargada que “(...)a decisão ora agravada ressaltou que a análise sobre o cumprimento da obrigação de fazer e a fixação da multa pelo descumprimento da determinação já havia sido decidida anteriormente, razão por que rejeitou a impugnação (...)” Conforme destacado na decisão agravada, após o Juízo de origem consignar que o embargante não havia comprovado o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial. Posteriormente, após a apuração do valor das multas estipuladas, surgiu uma nova impugnação buscando reavaliar o cumprimento da mencionada obrigação de fazer. Com efeito, não há vícios a serem sanados. O que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo da parte, com o objetivo de reexame da matéria, o que lhe é defeso, por meio da via recursal eleita. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora